Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-46.2024.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-46.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIVA LOPES PINHEIRO - CPF: 621.787.841-00 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO EM RAZÃO DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDO INCONCLUSIVO E GENÉRICO – AUTORA QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Em que pese o laudo juntado pela parte autora, não há como exprimir prova inequívoca de que a queima do eletrodoméstico está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação” (N.U 1007216-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000715-46.2024.8.11.0052

APELANTE:
DIVA LOPES PINHEIRO

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVA LOPES PINHEIRO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra
.
Luciana Sittinieri Leon
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada

em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A apelante, em suas razões recursais, alega que restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais sofridos, decorrentes da queima do compressor de sua geladeira e da perda de mantimentos perecíveis.

Reforça que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que a ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito impede a exclusão da responsabilidade.

Afirma que a requerida não apresentou qualquer prova de que o dano decorreu de uso indevido, instalação inadequada, local impróprio ou ausência de manutenção do equipamento, tampouco comprovou a ocorrência de força maior externa.

O laudo técnico juntado pela apelante indica com clareza que a queima do compressor decorreu da sobretensão provocada por oscilações de energia, sendo elemento de prova mais robusto e objetivo do que a mera alegação administrativa de ausência de anormalidade na rede.

Também assevera que a parte autora é idosa, diabética e hipertensa, ficou privada da geladeira por 120 dias, e perdeu mantimentos perecíveis essenciais, além de usar o equipamento para armazenar medicamentos. Tais circunstâncias, somadas à falha na prestação de serviço essencial, extrapolam o mero aborrecimento e configuram o dano moral indenizável

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que sejam reconhecidos os danos materiais no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e os danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou valor que este Tribunal entender justo e proporcional, com a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id.
282968388)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, vez que os registros internos e relatórios técnicos anexados aos autos demonstram que não houve perturbação no fornecimento de energia na data e horário indicados pela apelante, estando os sistemas monitorados e auditados por órgão competente.

Alega que os laudos apresentados pela apelante são inconclusivos, não comprovando a origem do defeito, e que não há elementos mínimos que atestem a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados, bem como, aduz que os danos materiais relativos à perda de alimentos carecem de comprovação suficiente.

A par desses argumentos, inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da demandada, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 282968391).

O preparo recursal não foi recolhido, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão anexada no Id.
283064874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade

Cinge-se dos autos que
DIVA LOPES PINHEIRO
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que resultou na queima de um eletrodoméstico de sua propriedade.

Assevera que no dia 25 de outubro de 2023, ocorreram oscilações contínuas na rede elétrica em sua residência, e após a normalização do serviço, constatou que sua geladeira parou de funcionar.

Diante da situação, a autora formulou requerimento administrativo perante a concessionária de energia em 06 de novembro de 2023, sob o protocolo de nº 14266593, solicitando ressarcimento pelos danos sofridos. Contudo, a requerida indeferiu o pedido sob a justificativa de ausência de registro de perturbação no sistema elétrico em sua rede no dia e horário do evento alegado.

Em contrapartida, a requerente apresentou laudo técnico indicando que a queima do compressor de sua geladeira decorreu das oscilações elétricas. Argumenta, ainda, que a falha no serviço prestado lhe causou prejuízos financeiros e transtornos significativos, uma vez que utilizava o eletrodoméstico para armazenar alimentos e medicamentos, sendo pessoa portadora de diabetes e hipertensão.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos pleiteando danos materiais no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao conserto da geladeira, acrescido de R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondentes à perda de mantimentos perecíveis que estavam armazenados no eletrodoméstico danificado; danos morais no montante sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão dos transtornos enfrentados.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformada com os contornos do
decisum,
a apelante sustenta que restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais sofridos, decorrentes da queima do compressor de sua geladeira e da perda de mantimentos perecíveis.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que sejam reconhecidos os danos materiais no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e os danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou valor que este Tribunal entender justo e proporcional.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade civil aplicada neste caso é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Isso porque, o laudo técnico particular e unilateral anexado nos autos pela parte autora (Id.
282968088)
, apesar de indicar variação de tensão, não vincula a falha à rede da concessionária, cabendo à parte autora o ônus de provar o defeito na prestação do serviço e o nexo causal, conforme art. 373, I, do CPC.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)A relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Entretanto, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público deve ser analisada à luz do artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviço o dever de reparar danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, salvo se demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade.

O artigo 611 da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece que, para fins de ressarcimento de danos elétricos, deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o fornecimento de energia elétrica.

Ademais, o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica (PRODIST) prevê que o ressarcimento somente é devido caso haja registro de oscilações no sistema da concessionária na data e horário informados pelo consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a autora fundamenta sua pretensão em um laudo técnico particular, elaborado sem a participação da requerida, o que compromete sua credibilidade como prova robusta. Além disso, a carta de indeferimento do pedido de ressarcimento feito administrativamente (ID 165008582) informa que não foram detectadas oscilações ou perturbações no sistema elétrico que pudessem ter causado os danos relatados.

De igual forma, os documentos anexados à contestação (Ids 177867822 e 177867825), comprovam que não foram detectadas oscilações ou perturbações no sistema elétrico na data informada pela autora e que pudessem ter causado os danos relatados.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar, de maneira inequívoca, que houve defeito na prestação do serviço ou que eventual oscilação de energia tenha sido a causa direta dos danos alegados.

Importa destacar que o laudo técnico juntado pela autora sob o ID 165008590 não se mostra suficiente para comprovar a ocorrência das oscilações elétricas atribuídas à concessionária.

O referido documento é inconclusivo, pois não estabelece de maneira inequívoca que as oscilações que danificaram o eletrodoméstico da autora tenham se originado na rede elétrica da requerida. Dessa forma, não há prova robusta que vincule diretamente a suposta falha ao serviço prestado pela concessionária, impossibilitando o reconhecimento da responsabilidade da demandada” (Id. 282968384).

Assim, não restando caracterizada falha grave ou abusiva por parte da concessionária, inexiste fundamento para o acolhimento do pleito indenizatório.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS
–
DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação”
(N.U 1007216-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO UNILATERALMENTE PRODUZIDO, LACÔNICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Na ação regressiva, a Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da Concessionária, especialmente, o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC.

O Laudo Técnico apresentado pela Apelante

trata-se de documento unilateral,

genérico e lacônico , sem apontar metodologias, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, tampouco, apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da efetiva origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC e ademais, intimada para especificar provas requereu o julgamento antecipado da lide.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada em relação ao sinistro relatado nos autos

Cabe à

seguradora, na condição de sub-rogada, comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado, ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.”
(N.U 1006054-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Diante da ausência de comprovação do ato ilícito, e do nexo causal relativo ao dano, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025